Tribunal: TJSP
Processo: 1004566-23.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA – REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – INCORPORAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – JUÍZO DE EXCLUSÃO DA NORMA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. Servidor municipal que exerceu função comissionada que lhe garantiu remuneração superior àquela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA – REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – INCORPORAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – JUÍZO DE EXCLUSÃO DA NORMA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. Servidor municipal que exerceu função comissionada que lhe garantiu remuneração superior àquela paga ao cargo efetivo que ocupa. Direito à incorporação de décimos assegurado pela legislação local. Irrelevância do descontrole orçamentário do ente público.
2. Lei instituidora da função comissionada que foi declarada inconstitucional em controle concentrado pelo E. Órgão Especial com modulação dos efeitos do julgamento. Juízo de exclusão da norma que consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida, com todas as consequências daí decorrentes. Direito à incorporação que cessa com o início da produção de efeitos do julgamento de inconstitucionalidade na forma da modulação feita pelo Órgão Especial.
3. Diante da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), o valor nominal incorporado deverá ser pago como vantagem pessoal que será absorvida nos reajustes de vencimentos futuros. Reexame necessário e recurso providos, em parte.